Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. DEFINIÇÃO. GRANDE DEVEDOR. ARTIGO 2o, DA PORTARIA 150/PGDF. CONSIDERAÇÃO DO VALOR SONEGADO EM CADA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUAL E INTEGRAL QUE ABRANGE O TOTAL SONEGADO. PRECEDENTES. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo restrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. Não há falar em exclusão da causa especial de aumento da pena, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, que foi mantida no julgamento do recurso de apelação, em decisão fundamentada, observando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ. O artigo 2o, da Portaria no 150/PGDF, esclarece que são considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal, cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$5.000.000,00 e que demandem atuação estratégica. O grave dano à coletividade deve ser observado considerando o valor total e integral sonegado, e não o valor apurado individualmente em cada crime. Precedentes. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a submeter à apreciação do órgão colegiado matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário, e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica.